Tribunal: TJPA
Processo: 0809299-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809299-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLISON GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809299-35.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WELLISON GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO: ALEXANDRO SÉRGIO BAIA DA SILVA- OAB/PA 15.816-A)

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS:

VEP DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO COMPUTO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos do processo de execução penal nº 0002348-70.2020.8.14.0051.

A parte agravante argumenta que a decisão desconsiderou a menoridade relativa à época do fato, requerendo o provimento do recurso. Em contrarrazões, o agravado pleiteia o não conhecimento do recurso, alegando irregularidade da inscrição do advogado subscritor junto à OAB. Parecer ministerial também opinou pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões se apresentam: (i) saber se o recurso deveria ser conhecido, à luz da alegação de irregularidade da inscrição do advogado; (ii) verificar se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando a menoridade relativa à data do fato, seria aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à admissibilidade, não foi demonstrado de forma inequívoca que o advogado do agravante estava com a inscrição suspensa no momento da interposição do recurso, inviabilizando o não conhecimento com base nessa alegação.
4. Contudo, da análise detida dos autos, não se verifica qualquer documentação capaz de respaldar as alegações do agravante, vez que este deixou de juntar os documentos que viabilizariam o cálculo da alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos moldes que pretende.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 113 e 115 do Código Penal; art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809299-35.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WELLISON GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO: ALEXANDRO SÉRGIO BAIA DA SILVA- OAB/PA 15.816-A)

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: VEP DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal (Num. 14638986 - Págs. 24-32) interposto por WELLISON GONCALVES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém (Num. 14638986 - Pág. 23), que indeferiu o reconhecimento da prescrição, nos autos do Processo de Execução Penal n.º

0002348-70.2020.8.14.0051.

Aduz o agravante, em resumo, que deve ser reformada a decisão do juízo
a quo,
que não reconheceu a prescrição executória da pena, vez que desconsiderou a menoridade relativa do agravante na data do fato. Ao final, postula pelo total provimento recursal.

Em sede de contrarrazões (Num. 14638986 - Págs. 35-41), o agravado manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a alegada irregularidade na inscrição do patrono do recorrente.

Decisão mantida (Num. 14638986 - Pág. 44).

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso, por ter sido subscrito por causídico com inscrição na OAB supostamente suspensa (Num. 22907343 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Em sede de contrarrazões, o agravado requer o não conhecimento do recurso, em razão de ter sido subscrito por advogado, supostamente com inscrição na OAB suspensa, de acordo com a consulta no Cadastro Nacional dos Advogados-CNA.

Diante disso, a suspensão da inscrição do patrono tornaria nulo os atos por ele praticados, conforme redação do art. 4º, parágrafo único, do EOAB.

Entretanto, entendo que não ficou demonstrado, de forma inconteste, que o patrono do agravante estava com a inscrição na OAB suspensa, no momento da interposição do recurso.

Apesar do intenso esforço do agravado, com a expedição de vários ofícios para a subseção da OAB de Santarém, solicitando informações sobre regularidade do patrono no momento da interposição do recurso, não houve êxito, por ausência de respostas, infelizmente um episódio de falta de cooperação processual entre instituições que defendem o Estado de Direito.

Portanto, em sendo inviável aferir se o causídico, de fato, estava com a OAB suspensa no momento da interposição recursal, até porque se encontra regular atualmente, conforme consulta no CNA, entendo que se presume a regularidade, razão pela qual o recurso se mostra escorreito nesse ponto.

Pois bem.

Em síntese, o agravante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, calculada, levando em consideração a sua menoridade penal relativa, e, tendo como base de cálculo, a sua pena residual, em interpretação analógica do artigo 113,
caput,
c/c art. 115, do CP.

Contudo, da análise detida dos autos, não se verifica qualquer documentação capaz de respaldar as alegações do agravante, vez que este deixou de juntar os documentos que viabilizariam o cálculo da alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, nos moldes que pretende.

Logo, não merece sequer ser conhecido o pleito do agravante, haja vista que este deixou de juntar os documentos necessários para o deslinde da controvérsia suscitada em suas razões recursais.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PERMANÊNCIA EM REGIME SEMIABERTO APÓS FUGA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece recurso em que a parte não acosta aos autos os documentos necessários para a análise meritória, principalmente quando se trata de pedido com alicerce em moléstia, cujo encargo é de quem recorre.
2. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (TJPA - 2016.01194422-71, Acórdão: 157.635, Rel. DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, julgado em 31/03/2016)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO IMPROVIDO.
1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO Não constam dos autos informações necessárias a sua análise, ensejando o não conhecimento da matéria;
2. PROGRESSÃO DE REGIME Não satisfaz o recorrente os elementos exigidos à concessão do referido benefício em face da interrupção do cômputo. Inteligência do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes Jurisprudenciais.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO NA MATÉRIA REFERENTE A PRESCRIÇÃO
E CONHECIDO E IMPROVIDO QUANTO A PROGRESSÃO DE REGIME nos termos do voto. UNANIMIDADE. (TJ-PA - EP: 00163419420098140401 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2010, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 23/04/2010)

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo em Execução, em razão de ausência de documentos necessários ao deslinde da causa, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/02/2025